Tribunal: TJDFT
Processo: 0725476-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725476-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME AGRAVADO: HUGO DE BRITO YANAGUI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI – ME em face da decisão interlocutória que, nos autos da ação de cumprimento de sentença de no 0005689-31.2015.8.07.0001, indeferiu a impugnação quanto à penhora realizada no rosto dos autos de no 0716177-33.2017.8.07.0001. Nas razões do agravo de instrumento a empresa agravante afirma que o imóvel penhorado no processo de no autos de no 0716177-33.2017.8.07.0001 equivale ao valor de R$ 2.380.000,00 (dois milhões, trezentos e oitenta mil de reais) e que já foi levado a leilão por duas vezes consecutivas, perfazendo 4 (quatro) pregões sem arrematação. Argumenta que, por isso, a penhora realizada no rosto daqueles autos perdeu seu objeto, devendo ser desconstituída, pois se restará infrutífera, não atingindo o seu fim precípuo. Alega que a execução deve tramitar com menor onerosidade ao devedor, conforme artigos 805 e 874, I, do Código de Processo Civil. Sucessivamente, caso não se entenda possível a desconstituição da penhora, pugna pela suspensão da execução, pois não há bens passíveis de penhora, nos termos do artigo 921, inciso III do Código de Processo Civil, haja vista que o imóvel penhorado naqueles autos não logrou êxito em sua arrematação. Argumenta existir plausibilidade do direito vindicado quanto à necessidade de desconstituição da referida penhora no rosto dos autos, pois restará infrutífera, já que a realização de nova hasta se tornará inócua. Entende que o recurso deve ter efeito suspensivo, pois estão presentes no caso “a probabilidade do direito e o perigo de dano, considerando que o bem penhorado naqueles autos sequer será arrematado, pois em tão pouco tempo o bem foi levado a leilão e a sua repetição será inócua, além de que a execução deve ser menos gravosa a devedora, ora Agravante, sendo totalmente justificado a urgência no pleito da concessão do efeito suspensivo”. Por fim, formula os seguintes pedidos: "i) Preliminarmente, requer a concessão do efeito suspensivo para que o bem penhorado naqueles autos sequer será arrematado, pois em tão pouco tempo o bem foi levado a leilão e a sua repetição será inócua, além de que a execução deve ser menos gravosa a devedora, ora Agravante, sendo totalmente justificado a urgência no pleito da concessão do efeito suspensivo, até ulterior decisão destacando-se a reversibilidade da decisão, sendo necessária a cassação imediata de qualquer medida de atos expropriatórios sobre o referido bem, bem como a imediata comunicação ao Juízo de Piso, conforme possibilidade prevista no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil; ii) No mérito, o aceite por este Juízo dos motivos apresentados pela Agravante para a reforma da r. decisão agravada e requer a desconstituição da referida penhora no rosto dos autos de n° 0716177- 33.2017.8.07.0001, pois se restará infrutífera, por ser medida de direito e justiça; iii) Ainda no mérito, caso não seja esse o entendimento de Vossas Excelências, requer a suspensão da execução pois não há bens passíveis de penhora, nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, haja vista que o imóvel penhorado não logrou êxito em sua arrematação.” Preparo recursal recolhido (ID 18059765). Brevemente relatado, passo a decidir. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade, por apresentação de razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida e ausência de impugnação específica. Compulsando-se os autos principais, confere-se que a impugnação do executado quanto à penhora de imóvel realizada no rosto dos autos teve por argumento o excesso da penhora, pois a execução estaria supostamente garantida por penhora suficiente realizada nos autos do cumprimento de sentença (ID 56322880). Na ocasião, a empresa devedora requereu, além da desconstituição da penhora, por ser excesso, a substituição por outros imóveis por ela indicados, nos seguintes termos: “as executadas requerem o cancelamento da penhora no rosto dos autos de no 0716177- 33.2017.8.07.0001, pois a execução já se encontra garantida. Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, requer a redução da penhora imediatamente ou a sua substituição do bem penhorado o que se indicou na impugnação rejeitada e se indica mais uma vez, isto é, para que recaia para as unidades 336 e 338, do Bloco C, recaindo sobre o valor equivalente ao débito exequendo e não superior”. Observa-se, ainda, que a substituição da penhora não foi aceita pelo credor (ID 57468562 e 64668602). Adveio, então, a decisão recorrida (ID 66674057) que rejeitou a impugnação com amparo nos seguintes fundamentos: 1) deve prevalecer o princípio da efetividade da tutela executiva em face do princípio da menor onerosidade ao executado; 2) não há que se falar em excesso de penhora, pois, após a venda, o saldo remanescente será devolvido à executada; 3) o fato de já haver penhora nos autos não presume garantia do juízo, pois existe o caráter de incerteza da alienação; 4) quanto ao pedido de substituição da penhora, não se tem informação de que os imóveis estão prontos e acabados e tem algum valor de mercado. Todavia, a agravante, sem impugnar os fundamentos da decisão e em apresentação de razões dissociadas, defende que, no processo em que se realizou a penhora no rosto dos autos, foi realizada, sem êxito, hasta pública de imóvel, o que teria tornado inócua a medida restritiva. Defende, ainda, a necessidade de sobrestamento da execução por não possuir bens penhoráveis para satisfação do crédito do credor. Referidas alegações, como se vê, mostram-se totalmente dissociadas dos fundamentos da decisão e do próprio pedido formulado na impugnação, relativo à possível excesso de penhora e possibilidade de substituição, sem apresentar, portanto, qualquer impugnação específica quanto ao ponto. Além disso, inova ao apresentar pedido de sobrestamento da execução, que sequer foi apreciado na origem. Julgamento da matéria nesta via recursal consistiria em violação ao duplo grau de jurisdição. Dessa forma, como as razões recursais não oferecem fundamentos aptos à reforma da decisão, não deve ser conhecido o recurso, por ausência de impugnação específica, consoante disposto no art. 932, inciso III, e art. 1.016, incisos II e III, ambos do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, por ausência de impugnação específica, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 28 de julho de 2020. ANA CANTARINO Relatora